Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701533-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBER GABRIEL PEREA EMBARGADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O Em relação ao pedido de ID 65334759, tenho que singela petição nos autos comunicando a renúncia do advogado não atende a exigência legal, devendo ser aperfeiçoada com a ciência inequívoca do mandante exigida pelo art. 112 do CPC, ônus que incumbe ao patrono, e não ao Poder Judiciário. Assim, caso persista interesse na renúncia ao mandato, deverá o patrono do agravante regularizar a notificação de seu cliente sobre a sua renúncia, tornando-o formalmente ciente, nos moldes do art. 112 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO PATRONO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OUTORGANTE. NÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DO PATROCÍNIO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Incumbe ao advogado regularmente constituído no processo de conhecimento, ao receber a intimação sobre o pedido de cumprimento de sentença, comunicar a seu cliente a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos. 2. Inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo, uma vez que não possui eficácia jurídica a simples declaração nos autos. [...] (Acórdão 1342348, 07237006220188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021) Anoto que não cumprido integralmente o mandamento legal, permanece hígido o patrocínio. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito